Tribunal: TJPA
Processo: 0802288-81.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802288-81.2024.8.14.0000

PACIENTE: NATANAEL DE JESUS RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0802288-81.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
RAILSON DOS SANTOS CAMPOS – OAB/PA 29.066; ARNALDO RAMOS DE BARROS JÚNIOR – OAB/PA 17.199

PACIENTE:
NATANAEL DE JESUS RIBEIRO – CPF 001.886.752-99

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0801943-31.2024.8.14.0028

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ORDEM PARCIALMENTE PROVIDA PARA CONVERTER A PRISÃO EM CAUTELAR DIVERSA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão parcial
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

em favor de
NATANAEL DE JESUS RIBEIRO
, em razão de decisão do juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em
06/02/2024
.

Narra a inicial que, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas,
NATANAEL
foi preso em flagrante em 02 de fevereiro de 2024, em posse de 9g de ‘cocaína’ e 4 munições de armamento calibre 38.

Foi então requerido pela autoridade policial e pelo Ministério Público a conversão da prisão em preventiva – pleito acatado pelo juízo plantonista.

Em audiência de custódia, a defesa requereu o relaxamento da prisão por ilegalidade do flagrante e revogação da preventiva – por ausência de requisitos mínimos.

Como argumentos para a concessão da ordem, o impetrante sustenta também que
NATANAEL
possui condições pessoais favoráveis, sendo cabível, de igual modo, a conversão da medida de restrição de liberdade em cautelar diversa.

Em sede de pedidos, requer seja concedida a revogação da prisão, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade.

No ID 18171083, a liminar foi indeferida:

Da análise da impetração, verifico que a concessão da ordem em caráter antecipado está prejudicada ante a existência de suficientes registros sobre os termos da prisão em flagrante e da decretação da prisão preventiva,
sem indícios de patente ilegalidade a ser sanada
por meio da concessão antecipada da ordem.

Não obstante ter o impetrante arguido a ilegalidade do flagrante empreendido pelos agentes policiais,
nada foi evidenciado ou identificado capaz de sustentar tal afirmação.

A decisão ora coatora trouxe, de igual modo,
fundamentação idônea para a manutenção da cautelar de liberdade.

– Decisão monocrática, indeferimento de liminar.

Informações da autoridade coatora no ID 18548719.

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da denegação da ordem (ID 18548719).

– ID 17161172

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Primeiramente, aponto que, apesar das alegações da defesa, não há registro de ilegalidade do flagrante apta a desconstituir a decisão de primeiro grau.

Da análise dos autos, o que se depreende é que houve prévia investigação sobre as denúncias a respeito de tráfico de drogas na residência do paciente, e a operação desenvolvida pela equipe policial culminou no flagrante.

Contudo, não obstante a aplicabilidade da prisão preventiva ao caso, verifico que se trata de hipótese de cabimento de medidas cautelares diversas, haja vista estar-se diante de crime cometido sem violência e/ou grave ameaça, além de se tratar de réu primário.

Art. 282.

As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Do conteúdo do Código de Processo Penal:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

Do caso, verifico que a instrução já foi concluída e que não há indicação de necessidade da extensão da duração do decreto preventivo.

Contudo, aplicável medida cautelar diversa, haja vista a suposta incorrência em crime que pressupõe aparato de organização estratificada e que carece de controle estatal contra a sua disseminação social – estabelecimento de ponto de distribuição e tráfico de entorpecentes.

Pelo exposto, conheço da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, a fim de que a prisão preventiva de
NATANAEL DE JESUS RIBEIRO
, nos autos do processo n°
0801943-31.2024.8.14.0028,
seja convertida em cautelar diversa
, com recomendação de aplicação de monitoramento eletrônico – sem prejuízo de nova decretação de prisão pelo juízo de origem na hipótese do surgimento de novas razões.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/05/2024